Tribunal: STF
Processo: RE 1321193
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação. Embargos a execução contra a Fazenda Pública. Alegação de excesso de execução. Improcedência. Decisão que estabelece aplicação de juros moratórios sobre a condenação a pagar honorários advocatícios. Admissibilidade. Verba fixada em valor certo. Incidência de juros a partir do trânsito em julgado da decisão que impôs a condenação. Recurso denegado.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, caput, e §§ 5º e 12, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.309.508, Relª. Minª. Cármen Lúcia e RE 1.186.241, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator